Tribunal: TJDFT
Processo: 0729332-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO JUDICIAL DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONSUMIDOR. ALEGADA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUTORA QUE DESATENDE A MECANISMO LEGAL PREVISTO NA LEI 14.181/21. PLANO DE PAGAMENTO AOS CREDORES NÃO APRESENTADO. MILITAR DISTRITAL. SERVIDOR A QUE APLICÁVEIS AS LEI N.o 10.486/2002 E 14.131/2021. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS LANÇADOS EM CONTRACHEQUE E CONTA CORRENTE. PRETENSÃO SOMENTE ADMISSÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. REQUISITO NÃO ATENDIDOS PARA O PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A agravante, ao postular a concessão de tutela de urgência, para limitar/suspender os descontos realizados em sua remuneração, visa não a renegociação global de suas dívidas para alcançar, como superendividada, indispensável sustentabilidade financeira, mas modificar cláusulas ajustadas nos diversos contratos que firmou com as instituições financeiras agravadas, mesmo porque, a prova de início produzida revela que o montante descontado em decorrência de empréstimos consignados que contratou com as instituições financeiras agravadas não ultrapassam o limite de 35% de sua remuneração como servidora militar do Distrito Federal.
2. Não podem ser olvidadas as diretrizes e mecanismos para repactuação de dívidas estabelecidas pela Lei n. 14.181/21, a qual confere proteção aos consumidores que se encontrem em situação de endividamento excessivo. Logo, quem afirma possuir dívidas de consumo - o que exclui dívidas empresariais e tributárias - e estar comprovadamente impossibilitado de pagar débitos que validamente contraiu de forma integral e no prazo originariamente acordado, não pode, em absoluto, como fez a autora, ora agravante, olvidar o mecanismo legal deixando de apresentar o indispensável plano de pagamento a ser apresentado aos credores. Ademais, importa consignar, não se confundem a ação revisional de contrato e a ação judicial de repactuação de dívidas pela lei do superendividamento (art. 104-A, caput, CDC).
3. Em estrita observância à legislação que estabelece específica disciplina sobre descontos autorizados em folha de remuneração dos militares do Distrito Federal, tem-se que a limitação dos descontos facultativos derivados dos vários mútuos contratados pela agravante para incidir diretamente sobre a remuneração a ela paga pela Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal não pode ultrapassar o equivalente, sobretudo após as alterações da Lei n. 14.131/2021, a 35% da remuneração bruta do servidor. Ainda, nos termos da Lei n.o 10.486/2002, não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% quando a soma destes com os descontos obrigatórios exceder a 70% da remuneração do militar. Todavia, no caso concreto, demonstrado não está ter sido ultrapassada a margem consignável.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.